Tribunal: TCU
Processo: 013.340/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2085/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão - SRP 15/2022, promovido pela Força-Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, por intermédio de sua Unidade Gestora Executora (UASG 110794), vinculada à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial do Ministério da Defesa, com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de alimentação aos beneficiários da força tarefa logística humanitária, nos municípios de Boa Vista- RR, Pacaraima- RR e Manaus-AM; Considerando que a representante aponta a ocorrência de irregularidades relativas a: equívoco na divisão do objeto licitado; estimativa do quantitativo; ausência de previsão de comprovação da qualificação econômico-financeira por meio digital; vedação à subcontratação; não exigência de CND estadual; não exigência de averbação dos atestados junto ao CRN; e impossibilidade de cumprimento do disposto nas cláusulas 8.2.2.1 e 8.2.2.2 do contrato a ser firmado; Considerando que a unidade instrutiva, em primeira análise à peça 15, concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica das ocorrências apontadas, à exceção daquela relativa à não exigência de CND estadual; Considerando que foi realizada oitiva prévia da Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial do Ministério da Defesa a fim de confirmar a existência do perigo da demora reverso em razão da ausência de exigibilidade de CND estadual, nos termos da proposta de encaminhamento à peça 15; Considerando que, ao analisar as informações prestadas, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog constatou que a unidade jurisdicionada retificou o edital do Pregão - SRP 15/2022, corrigindo a irregularidade apontada; Considerando a ausência de plausibilidade jurídica da maioria das ocorrências apontadas e a perda de objeto decorrente da retificação do edital; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução à peça 27 à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial do Ministério da Defesa e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.340/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Adilia Comércio de Refeições e Serviços Ltda. (05.853.281/0001-49). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marco Henrique Lemos (OAB/SP 159261), representando Adilia Comércio de Refeições e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.